Tribunal: TCU
Processo: 021.664/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Aplicação Direta - Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 2315/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 517/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Adjv Farmácia Ltda. e Elisangela Mattos, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos percebidos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no período de 9/4/2014 a 9/3/2016; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 18/7/2018 (primeira notificação de cobrança da responsável Elisangela Mattos, peças 18-19) e 12/9/2023 (edital de nova notificação de cobrança da responsável Elisangela Mattos, peça 24); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 40-42) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 43), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 021.664/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adjv Farmácia Ltda. (05.395.378/0001-55); Elisangela Mattos (XXX.314.069-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.